Tribunal: TJDFT
Processo: 0760272-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Veículo. Bem utilizado como instrumento do crime. tráfico de drogas. Propriedade ou posse legítima por terceiro de boa fé. não comprovada. Perdimento decretado por sentença condenatória. Ausência de trânsito em jugado. Interesse processual. Decisão mantida.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido sob o fundamento de que o automóvel era utilizado em contexto de atividade ilícita de traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante, suposto terceiro de boa-fé, faz jus à restituição do bem apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 118 do CPP determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O art. 120, caput, do referido diploma discorre que “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.
4. A seu turno, a conjugação das normas legais trazidas do artigo 60 ao artigo 63 da Lei n. 11.343/06 com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, permite afirmar que os veículos apreendidos por ocasião do tráfico ilícito de entorpecentes estão sujeitos ao perdimento, quando da prolação de sentença condenatória.
5. Inexistindo prova idônea da titularidade do veículo, notadamente porque o CRLV permanece em nome de terceira pessoa e a documentação apresentada carece de autenticidade e eficácia registral, inviável reconhecer a propriedade alegada pela recorrente, o que impede a restituição pretendida.
6. Descabida a restituição do bem quando já existe sentença condenatória decretando o perdimento do veículo, pendente de trânsito em julgado, devendo o objeto permanecer à disposição do Juízo até a decisão definitiva.
IV. CONCLUSÃO.
7. Apelação conhecida e desprovida.